Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804244-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria tentado ceifar a vida da vítima por uma discussão de volume de som.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA,
em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de n. 0814306-15.2023.8.14.0051.

Consta da impetração que
o paciente foi preso no dia 18.09.2023, pronunciado em 31.01.2024, com data prevista para a realização da sessão em plenário do júri para 03.06.2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, em concurso material com posse de arma de fogo permitido (artigo 14, da Lei nº 10826/2023)
.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Afirma que a prisão é perfeitamente substituível por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em 22.03.2024.

Solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
26.03.2024
. Que informou:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar que o processo já teve a instrução processual referente a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri encerrando, estando o acusado devidamente pronunciado, e essa decisão também já precluiu, e, por isso, a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri está designada para o dia 03.06.2024.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE – Conforme Vossa Excelência poderá verificar na cópia integral do processo que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Santarém o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido na ação penal nº 0814306-15.2023.8.14.0051 em decorrência dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia no 05 de agosto de 2023, no turno da madrugada, em um imóvel localizado na Rua Jader Barbalho, nº 39, bairro Vitória Régia, no município de Santarém/PA, o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, agindo com manifesto animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo (Pistola Taurus Cal. 9mm) contra a vítima SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ, provocando lesões pérfuro-contusas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram a causa eficiente para gerar a sua morte.

É dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ estava dormindo na residência de SUELEN DO CARMO SILVA (pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso há cerca de três anos), quando ambos foram acordados com o barulho de alguém batendo nas janelas do imóvel. Assustados com o aludido barulho, durante a madrugada, a vítima SÉRGIO MANOEL se levantou da cama e enrolou-se em uma toalha, pois estava despido, e seguiu em direção a porta do imóvel para verificar do que se tratava, uma vez que as fortes batidas nas janelas não cessaram.

Infere-se da investigação policial que, ao abrir a porta, a vítima SÉRGIO MANOEL foi surpreendida pela presença do acusado CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA (com quem a senhora SUELEN DO CARMO SILVA também mantinha um relacionamento amoroso), que empunhava uma arma de fogo (Pistola, marca TAURUS, Calibre .9mm) e, ao avistar a vítima, de inopino, efetuou 01 (um) disparo em direção de Sérgio Manoel.

Deflui do caderno inquisitorial que, após o primeiro disparo (tiro), a vítima SÉRGIO MANOEL tentou correr/fugir do agressor armado, momento no qual o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo pelas costas da vítima desarmada, atingindo lhe na região escapular esquerda (nas costas), e cujo projétil transfixou o seu corpo.

A vítima, após ser “baleada” por arma de fogo pelas costas e nas costas, caiu ao solo ferida, próximo à entrada da residência de SUELEN DO CARMO SILVA.

Narra o Inquérito Policial que, ao ouvir o barulho do primeiro disparo de arma de fogo, a Sra. SUELEN DO CARMO saiu do cômodo que estava, com a intenção de verificar o que estava acontecendo do lado de fora do imóvel, oportunidade na qual, ao sair da residência, avistou e reconheceu o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA como quem efetuou o disparo de arma de fogo letal nas costas da vítima SÉRGIO MANOEL, que lhe atingiu e foi a causa eficiente da sua morte.

É dos autos que o acusado CLAUDEMIR PEREIRA, após executar o violento e hediondo crime, não tentou prestar qualquer tipo de socorro ou auxílio a vítima ferida, mas apenas entrou em seu veículo automotor Fiat-Strada, cor vermelha, e empreendeu fuga do local do crime, com o intuito de assegurar a sua impunidade.

Registra a investigação que, logo após a execução do hediondo crime, populares (vizinhos) das proximidades, ao ouvirem os disparos de arma de fogo e gritos de SUELEN DO CARMO, acionaram a Polícia Militar (PM-PA) e Polícia Civil (PC-PA). A seguir, uma guarnição (GU) policial se dirigiu ao local do crime para averiguar a situação e, ao chegar no endereço dos fatos, a equipe Policial constatou a presença da vítima SERGIO ferida no local. Posteriormente, em diligências, a Polícia Civil logrou êxito em localizar a arma de fogo utilizada no crime.

Emana do caderno processual que a vítima SERGIO ainda chegou a ser socorrida por uma unidade do Serviço de Urgência Médica - SAMU, porém, ante a gravidade e a intensidade das lesões sofridas, acabou não resistindo e evoluiu a óbito ainda no local dos fatos, tendo como causa mortis anemia aguda, devido hemorragia externa e interna, devido a lesão vascular (artéria e veia subclávia esquerda), devido à baleamento (Laudo nº 2023.04.000144-TAN).

Aponta o Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2023.04.000144-TAN, que os disparos (perfurações com projétil) que atingiram o ofendido SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ causaram as seguintes lesões em seu corpo:

• Ferida pérfuro-contusa localizada em região carotidiana esquerda, logo acima da clavícula, com bordas evertidas e irregulares, medindo 2,0 cm, típica de orifício de saída de projétil de arma de fogo.

• Ferida pérfuro-contusa, localizada em região escapular esquerda, com zonas de contusão e enxugo, arredondada, medindo 1,0 cm, típica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo.

Registra a investigação Policial que o crime de homicídio qualificado foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (SÉRGIO MANOEL) que foi atacado inadvertidamente e inesperadamente, de forma desproporcional, por um homem armado (com uma arma de fogo, do tipo pistola .9mm Taurus), enquanto a vítima estava de costas, desarmada, desprevenida e despreparada para o ataque letal.

Registram os autos que o denunciado agiu por MOTIVO TORPE, consistente na imoral e repudiada execução de um ser humano devido a uma razão vil, desprezível. Traduzem os autos que o agir homicida do acusado decorreu de um vergonhoso e desprezível sentimento de posse e por ciúmes em relação a Sra. Suelen do Carmo, com quem ambos mantinham algum tipo de relacionamento amoroso. A motivação torpe para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi abjeta, sendo repudiada moral e socialmente.

Ainda, registra a investigação policial que, no dia e local dos fatos, bem como em diversas outras oportunidades nos anos de 2022 e 2023, entre a sua residência em Placas/PA e a casa de SUELEM DO CARMO em Santarém/PA, bem como, na casa de SUELEM DO CARMO e em outras viagens do mesmo (acusado), o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA, por diversas vezes, portou, transportou, trouxe consigo e manteve sob guarda e posse, em local distinto da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, do tipo Pistola, Marca Taurus, PT 92, Calibre 9mm, gerando risco a coletividade, com o que restaram violados os bens jurídicos da segurança coletiva e da incolumidade pública, que são tutelados pela norma jurídica (Estatuto do Desarmamento).

A autoria e a materialidade dos crimes restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta do denunciado as infrações penais insculpidas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme poderá ser confirmado por Vossa Excelência o fato ocorreu em 05.08.2023, mas o acusado somente foi preso em 18.09.2023, mais de um mês dos fatos.

2.2 – DA MEDIDA CAUTELAR DE REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA: Nesta oportunidade anotamos que a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio de Santarém, ingressou com Medida Cautelar representando pela prisão preventiva do acusado, autos nº 0814098-31.2023.8.14.0051, procedimento onde foi decretada a prisão preventiva, expedido o mandado competente, comunicada a sua prisão e realizada a audiência de custódia.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE:

Consultando os Sistemas PJE e Libra (Certidão Id 107113756) verificamos que o paciente não responde a outra ação penal.

Para comprovarmos os fundamentos utilizados por esse Juízo para manutenção da prisão do acusado segue cópia integral da ação penal 0814306-15.2023.8.14.0051 e da Medida Cautelar de Representação pela Prisão Preventiva nº 0814098-31.2023.8.14.0051
(...)".

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça

Hamilton Nogueira Salame, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

A decisão (ID 18610640) que indeferiu a revogação prisão preventiva do Paciente restou assim ementada na parte que importa:

“(...) Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica do denunciado, assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, eis que presentes os seus requisitos, notadamente o periculum libertatis para assegurar: a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública, notadamente quanto a este derradeiro fundamento, vez que no caso dos autos, a prisão preventiva tem sido motivada com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do denunciado, evidenciadas na natureza da prática delitiva, o que a meu ver resvala incisivamente no referido fundamento, confira nossa jurisprudência :

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL, e DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, indefiro o pedido de relaxamento da prisão articulado pela defesa do acusado CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva (...)”. - Negritei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela probabilidade de não aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de pessoa que agiu com certa temeridade ao ceifar a vida da vítima por estar também ter um relacionamento amoroso com a sua namorada Suelen.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime ocorreu pelo fato de possível ciúmes de sua namorada Suelen
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

E ainda,
mutatis mutandis
:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/06/2024